Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-24.2021.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023076-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VITORIO BERGAMO FILHO - CPF: 015.506.488-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO COMERCIAL CARREIROS LTDA - CNPJ: 01.298.744/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DA SILVA NOBREGA - CPF: 353.544.021-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DERCI ALVES ROMANO - CPF: 318.199.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO - RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA -PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR EQUIDADE - POSSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE ESTIMATIVA DE PROVEITO ECONÔMICO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO TEMA 1.076 DO STJ.

1. Conforme entendimento da Primeira Turma do STJ,
“
nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022;AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019" (1ª T. AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), J. 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).” (AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, Relatora Ministra
Regina Helena Costa
, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

2. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por
JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA
, advogado de
VITÓRIO BERGAMO FILHO,
contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, o Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos da Execução Fiscal n.º 0001512-76.1993.8.11.0003 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
pela qual foi acolhido o pedido formulado na Exceção de Pré-Executividade ajuizada por
VITÓRIO BERGAMO FILHO
em desfavor do ora Agravado, para declarar sua ilegitimidade passiva no feito executivo, sendo fixados os honorários em desfavor da Fazenda Pública no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §§2º e 8º, e artigo 90, §4º, todos do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, o Agravante sustenta que a decisão do Juízo
a quo
não foi assertiva no que tange à fixação de honorários advocatícios, considerando que a Fazenda Pública é parte na ação e, portanto, o valor dos honorários advocatícios não é obtido pelo método tradicional (mínimo dez e o máximo vinte por cento) como apontou a decisão, mas deve ser fixado com base no inciso II, parágrafo 3º do artigo 85 do CPC (de 8 até 10% sobre o proveito da ação).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada, a fim de que seja aplicado o

§3º, II do art. 85 do CPC/15 e, assim, fixado
“em no mínimo 8% e no máximo em 10%, sobre o valor do proveito econômico da ação, qual seja, o valor do débito até a data da sentença que declarou a ilegitimidade passiva do executado Vitorio Bergamo Filho
”.

Contrarrazões aportadas em id. 123952022, pela manutenção da decisão proferida em primeira instância.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157623177).

Dispensada a intervenção da douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao teor da Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, o presente Agravo de Instrumento foi interposto por
JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA,
patrono do Executado
VITÓRIO BERGAMO FILHO
, contra a decisão interlocutória proferida em Execução Fiscal, pela qual foi acolhido o pedido formulado em Exceção de Pré-Executividade ajuizada pelo Executado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
ora agravado,

para declarar sua ilegitimidade passiva no feito executivo, sendo fixados os honorários em desfavor da Fazenda Pública no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º, e artigo 90, §4º, ambos do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi oposta Exceção de Pré-Executividade por
VITÓRIO BERGAMO FILHO
, que restou acolhida pelo Juízo
a quo
, sendo reconhecida a ilegitimidade passiva do Executado, tal como se infere da parte dispositiva da decisão objurgada,
in verbis
:

“(...) O excipiente juntou cópia da Primeira Alteração Contratual da Sociedade da empresa executada, constando na cláusula primeira: “O sócio VITÓRIO BERGAMO FILHO, possuidor de 20.000,000 quotas (...) vende a totalidade das quotas que possui na sociedade ao sócio DERCI ALVES ROMANO e retira-se da sociedade.”

Essa alteração contratual foi realizada em 23 de outubro de 1985 (id. 66320563).

A leitura do referido documento permite constatar que, no momento do fato gerador dos tributos, o sócio VITÓRIO BERGAMO FILHO não mais compunha a sociedade executada. Isso porque as CDAs indicam que os créditos executados referem-se a fatos geradores apurados em 1986 a 1989.

Com efeito, tendo o sócio se retirado da empresa antes da ocorrência dos fatos geradores do imposto, não pode ser considerado como responsável pelo seu pagamento.

(...)

Com essas considerações, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada para reconhecer a ilegitimidade passiva do sócio VITORIO BERGAMO FILHO e excluí-lo do polo passivo da execução fiscal.

(...)

Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios. Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa dos advogados, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8º do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento prédeterminado no §3º do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (10% sobre o valor da causa), não se justificando plenamente à luz da contraprestação desempenhada neste feito pelo Procurador do Estado de Mato Grosso, considerando que não há complexidade na causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.

Assim, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços (não havendo necessidade de deslocamento da sede do escritório), que o advogado manifestou em uma única peça (exceção de pré-executividade), na qual trouxe boa fundamentação e bom direito, e por não haver complexidade na causa, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §8º, do Código de Processo Civil. (...)”
(id. 124235579, pp. 52/53 – negritei)

No entanto, o agravante
JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA
, advogado do Excipiente/terceiro interessado
VITÓRIO BERGAMO FILHO
, inconformado com a fixação dos honorários advocatícios, interpôs o presente Agravo de Instrumento e, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que
razão

não lhe assiste
.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se o proveito econômico é estimável, ou não, para a fixação dos honorários advocatícios.

Cumpre destacar que o CPC fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte, como se vê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), em sede de repercussão geral, fixou as seguintes teses:
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em tela, restou incontroversa a ilegitimidade passiva do excipiente
VITÓRIO BERGAMO FILHO
em relação à CDA de n.º 001602/93-A, por ter sido indevidamente incluído no polo passivo, fato esse reconhecido pela própria Fazenda Pública (id. 113675477, p. 03-09).

Restou ainda consignado na sentença que o Excipiente se retirou do quadro societário da empresa executada em 23 de outubro de 1985, antes da ocorrência dos fatos geradores (1986 a 1989).

Dessa forma, em sede de Exceção de Pré-Executividade houve o reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio Excipiente em relação à CDA em questão, de número 001602/93-A, inscrita em 23/06/1993, com suposto débito tributário atualizado no valor R$ 653.733,41 (seiscentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e um centavos).

Entretanto, em que pesem os argumentos esposados pelo Agravante, o presente feito diverge da primeira hipótese fixada pelo tema 1.076,
pois não houve a impugnação ao crédito executado, mas tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, inexistindo a extinção do feito em sua integralidade
.

Como não houve a extinção do Executivo Fiscal e em nenhum momento se discutiu o valor, permanecendo a dívida exigível e prosseguindo o feito contra outros executados,
não há como concluir que o proveito econômico obtido seja o valor integral da CDA
.

Nesse sentido é o entendimento estabelecido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça em múltiplos julgados após o julgamento do tema 1.076/STJ. Vejamos um exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. A questão aqui debatida cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.

3.
O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que, quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.”

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022) (g.n.)

Esse posicionamento também já foi adotado recentemente pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, como se vê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR SÓCIO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO — AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — IMPOSSIBILIDADE DE SE ESTIMAR O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DECLARAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM — INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO DA DEFESA COM O VALOR DA CAUSA — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE.
Possível o arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, quando inexistente correlação entre o acolhimento da pretensão de ilegitimidade passiva ad causam com o valor da causa, bem como, em razão da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
. Recurso provido. (N.U 1011415-14.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Luiz Carlos da Costa
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 23/03/2023) (g.n.)

Com efeito, em razão de impossibilidade de se mensurar o proveito econômico obtido, aplica-se a regra do art. 85, §8º do CPC, com a fixação dos honorários por equidade.

Partindo dessas premissas, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser considerados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza, a complexidade, a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros fatores pertinentes para elaboração da exceção de pré-executividade.

Diante disso, considerando o valor da causa e as ausências de complexidade da causa e de longo tempo de tramitação do feito, o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) fixados pelo juízo
a quo
,
atende os patamares de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023